Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0705987-87.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NELIO SOARES MACHADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Haja vista a necessidade de se esclarecer o contexto da alegada falta de pagamento de remuneração, reitera-se o despacho ID 43318252. Intime-se o Distrito Federal para que junte aos autos a cópia do Processo Administrativo Disciplinar 00080-00099930/2021-57, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. Faculta-se a juntada de outros documentos que o ente distrital entenda pertinente. Brasília/DF, 21 de março de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito